Tribunal: TCU
Processo: 004.583/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde em favor do Sr. Eliomar Queiroz de Campos, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica propôs a legalidade e o registro do ato, no entanto, com a emissão de determinação à entidade de origem, para que corrigisse pagamentos irregulares detectados nos contracheques atuais do interessado, referentes a parcelas judiciais de planos econômicos, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , com a transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente, nos termos dos enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações, o que deveria ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014); Considerando que a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo 0806065.23.2021.4.05.8000, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas (Sintsep/AL), perante a 3a Vara Federal de Alagoas, não constitui óbice à cessação dos pagamentos impugnados, conforme restou decidido nos Acórdão 10390/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira; 10.332/2023-Primeira Câmara, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; e 8.614/2023-Primeira Câmara, da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que a inconsistência não está presente no ato submetido a registro, ele deve ser considerado legal, para fins de registro, com determinação ao órgão para que proceda à retirada da respectiva rubrica judicial dos contracheques do servidor, com base no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, emitindo-se a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.583/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliomar Queiroz de Campos (XXX.580.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de trinta dias, com base no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, inicie o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), para excluir os pagamentos decorrentes das irregularidades identificadas nos proventos do interessado, consoante a decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no Mandado de Segurança Coletivo 0806065.23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021.